Tribunal: CARF
Processo: 10821.000803/2004-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.000803/2004-96
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-006.420 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WILMA HIEMISCH DUARTE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar contradição constante no
acórdão proferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-005.371, de 07 de agosto de 2019, para,
sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado excluindo parágrafo inserido no documento por
equívoco, já que incompatível com a condução do voto e com a decisão do Colegiado expressa no
dispositivo analítico.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 263/269 apresentado em face do
acórdão no 2201-005.371, proferido na sessão de 7 de agosto de 2019, de fls. 611/624, cuja
ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
DECADÊNCIA.
Na ausência de pagamento a contagem se inicia no 1o dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ser realizado, de modo que não houve a ocorrência da decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000803/2004-96
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000803/2004-96

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, consideram-se
rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os
depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados.
UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À CPMF.
A utilização das informações sobre as movimentações financeiras relativas à CPMF
para instaurar procedimento administrativo que resulte em lançamento de outros tributos
é legitimada pelo art. 144, §1°, do Código Tributário Nacional, por se tratar de
procedimento que estabelece os poderes de investigação das autoridades fiscais.
PROVA ILÍCITA. SIGILO BANCÁRIO
A prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos
órgãos fiscais do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos depósitos bancários, deve
estar acompanhado de provas hábeis e robustas que permitam estabelecer uma relação
biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar.
MULTA DE 75%. CONFISCO.
A aplicação da multa de oficio decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
Naquela oportunidade, foi produzido o relatório nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 490/579, interposto contra decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, de fls. 460/474, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, exercício: 2000.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1. Em face do, contribuinte foi lavrado Auto de Infração (fls. 271 e seguintes), com o
lançamento de imposto relativo ao ano-calendário de 1999, sob o seguinte fundamento:
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA. Fundamento Legal: art.42 da Lei n° 9.430/96, entre outros.
A f1.271 indica: Imposto: R$ 214.467,99; Juros de Mora (calculados até 30/11/2004):
R$ 169.622,73 e Multa Proporcional (Passível de Redução): R$ 160.850,99. Valor do
Crédito Apurado: R$ 544.941,71.
2. O presente lançamento de ofício decorreu da apuração, em procedimento fiscal, de
infrações à legislação tributária, conforme discriminado pela autoridade lançadora no
Termo de Constatação Fiscal (fls.254 e seguintes). Sem prejuízo da leitura integral do
mesmo, destaca-se:
"(...) 1) O "Instrumento Particular de Mútuo" realizado entre a firma ROSENFELD
BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA e WILMA HIEMISCH DUARTE, apresentado pelo
contribuinte não atende as exigências da legislação, ou seja, não consta no documento
apresentado o devido registro e os dados e assinatura de testemunhas como também o
contribuinte não apresente provas para caracterizar a transferência dos recursos da
firma ROSENFELD BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA para a conta corrente do
contribuinte com documentação hábil e idônea(..)
2)Que ainda, em decorrência dos documentos apresentados a fiscalização desde os
inicio dos trabalho (..) o contribuinte informa que "a totalidade dos créditos
consignados nos Extratos de Créditos (..) consiste empréstimos concedidos por diversos
credores os quais encontram-se discriminados e qualificados no anexo I (.)
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000803/2004-96

3) Da análise do anexo mencionado no item anterior o contribuinte somente apresenta
de quem foi os recebimentos (vide planilha em anexo onde indica os nomes da empresa
que enviou os recursos para as contas Correntes de sua titularidade), sendo que o
mesmo não apresenta nenhum documento para comprovar com documentação hábil e
idônea a origem dos valores mencionados no referido extrato;
4) Que em decorrência do exposto acima todos os valores informados nos Extratos de
Créditos-Origem não comprovada mediante documentação hábil e idônea são
considerados como omissão de receitas com base no art.42 da lei n°9.430/96 (.)"

Da Impugnação
O contribuinte, intimado em 18/12/2004 (fl. 325), às fls. 327 a 354, impugna total
e tempestivamente o auto de infração e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
3.1 já teria feito prova de que os recursos se originaram de empréstimos através de
planilhas, demonstrativos, contrato de mútuo e cópia de livros; contudo, a fiscalização
lavrou o presente auto de infração.
3.2 não caberia autuar de forma "arbitrada"; cabendo a anulação do presente
lançamento.
3.3 Não poderia ter havido a quebra do sigilo bancário do contribuinte com fundamento
na Lei n° 10.174/01, pois, além de não caber sua aplicação retroativa, a mesma
afrontaria diversos direitos constitucionais ; sendo que somente caberia a quebra do
sigilo bancário com ordem judicial.
3.4 A multa de 75% seria confiscatória; justificando seu argumento com a transcrição de
texto doutrinário sobre proporcionalidade e razoabilidade. Conclui por entender como
devido a titulo de multa, no máximo, dez por cento do valor devido a titulo de tributo.
3.5 A aplicação da Taxa SELIC seria inconstitucional.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 460/461):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000
Ementa:
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, consideram-se
rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os
depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados.
UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À CPMF.
A utilização das informações sobre as movimentações financeiras relativas à CPMF
para 'instaurar procedimento administrativo que resulte em lançamento de outros
tributos é legitimada pelo art. 144, §1°, do Código Tributário Nacional, por se tratar de
procedimento que estabelece os poderes de investigação das autoridades fiscais.
PROVA ILÍCITA. SIGILO BANCÁRIO
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000803/2004-96

Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das instituições
financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais do Ministério da Fazenda,
não constitui quebra do sigilo bancário.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. Para que o contrato de mútuo sirva como
prova da origem dos depósitos bancários, deve estar acompanhado de provas hábeis e
robustas que permitam estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e
a origem que se deseja comprovar.
MULTA DE 75%. CONFISCO.
A aplicação da multa de oficio decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 12/01/2009, apresentou o
recurso voluntário de fls. 490/579, em que praticamente repete os argumentos
apresentados em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de fls. 626/627 foram acolhidos para que fosse analisada a
contradição constante na parte final do tópico que se refere à “Ausência de intimação do co-
titular da conta” que em seu trecho final constou:
Sendo assim, dou provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento
os valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os
co-titulares.
Os autos foram remetidos a este relator para que esclarecesse o ponto levantado.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
adminissibilidade, portanto, deles conheço.
Para que seja sanada a presente omissão, transcrevo trechos da decisão embargada
a fim de justificar o presente decisum (fls. 616/617):
Ausência de intimação do co-titular da conta
No caso em questão, alega a recorrente que não houve a intimação do co-titular da conta
corrente n° 08742-99, mantida pela recorrente junto à agência 0343 do HSBC Bank
Brasil S.A., ser de titularidade conjunta com seu marido Marcos Tidemann Duarte
(CPF/MF n° 280.759.278-34 — fis. 193/222 e seguintes). Valores a justificar fls.
224/226.
Cumpre ressaltar que este argumento não foi objeto de impugnação e sobre ele não se
formou o contencioso administrativo.
Neste sentido, menciono o disposto no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Apesar de haver a súmula CARF no 29:
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000803/2004-96

Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nos termos da legislação, além de ter precluído o direito de alegar esta questão, deveria
ser comprovado que o cônjuge fazia declaração de imposto de renda da pessoa física em
separado, nos termos do artigo 16, do Decreto 70.235:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre outros
casos, o que não ocorreu no caso.

Sendo assim, dou provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento
os valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os
co-titulares.
Com razão a embargante, pois, apesar de ser possível inferir da leitura do trecho
acima transcrito, que a alegação não comporta conhecimento por não ter sido instaurado o litígio
quanto ao assunto, a conclusão é em sentido totalmente oposto e pode induzir o leitor em erro.
Desta forma a conclusão deve ser: Quanto à alegação de ausência de intimação do
co-titular, o presente recurso não deve ser conhecido, pois sobre este assunto não se instaurou o
litígio com a devida alegação deste ponto conjuntamente com a impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar a
contradição apontada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.420 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000803/2004-96

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital